Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-52.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-52.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, IZABEL CRISTINA TAVARES, JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: VALNEI ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA TAVARES, MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. REFATURAMENTO DAS CONTAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. MÁ QUALIDADE DA ÁGUA NÃO COMPROVADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBASA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e recurso adesivo interposto por Valnei Andrade dos Santos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao refaturamento das contas de água e esgoto referentes ao período de abril de 2021 a julho de 2023 e subsequentes irregulares, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e à confirmação da tutela de urgência, além de julgar improcedente o pedido relacionado à alegada má qualidade da água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a EMBASA comprovou a regularidade das medições e das cobranças impugnadas, de modo a afastar a determinação de refaturamento das contas; (ii) estabelecer se a cobrança considerada irregular e o alegado descumprimento de tutela de urgência configuram danos morais indenizáveis; e (iii) determinar se a má qualidade da água foi comprovada de forma suficiente para ensejar responsabilização da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Compete à concessionária demonstrar de forma inequívoca a regularidade das medições e das cobranças efetuadas, mediante apresentação de histórico de consumo fidedigno e justificativa para o aumento abrupto dos valores faturados.

A EMBASA não se desincumbe do ônus probatório, pois não apresenta documentação apta a comprovar a correção das cobranças, ao passo que as faturas juntadas pelo autor (ID 103197478) evidenciam elevação expressiva das contas após período de suspensão do faturamento.

O refaturamento das contas pela média de consumo anterior ou, subsidiariamente, pela tarifa mínima residencial constitui medida adequada para recompor o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa da concessionária.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de água, inscrição em cadastros de inadimplentes ou demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

O eventual descumprimento de tutela de urgência possui mecanismo sancionatório próprio, consistente na imposição e execução de astreintes, não servindo, por si só, como fundamento autônomo para condenação por danos morais.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito alegado.

A concessionária junta relatórios técnicos e nota técnica que atestam a potabilidade da água fornecida, enquanto o autor se apoia em documentos desatualizados e reportagens sem caráter técnico.

O afastamento da condenação por danos morais impõe a redistribuição da sucumbência, com rateio das custas processuais em partes iguais e fixação de honorários proporcionais ao êxito de cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 373, I, 487, I, 931 e 937; CC, art. 405; Lei nº 14.905/2024, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001100-52.2023.8.05.0220
, em que figuram como Apelantes e apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
VALNEI ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação da Ré e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo do Autor, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, 12 de maio de 2026.

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
RELATOR

07-238-239